Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-69.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800644-69.2021.8.14.0013

APELANTE: GEFERSON AGUIAR LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800644-69.2021.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: GEFERSON AGUIAR LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Geferson Aguiar Lopes contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 147 do Código Penal, c/c arts. 5º, inciso III, e 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 anos de reclusão e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas, com base nas provas produzidas, para fins de manutenção ou absolvição da condenação; e (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento das penas-base em razão de eventual inadequação na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e de testemunhas, comprovam a materialidade, autoria e adequação típica dos delitos, não havendo dúvidas sobre a prática dos crimes imputados ao recorrente. A declaração da vítima, corroborada pelo conjunto probatório, confere segurança ao juízo condenatório.

4.

As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença — culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — são inerentes aos tipos penais e não apresentam peculiaridades que justifiquem a exasperação das penas-base. Assim, devem ser readequadas ao mínimo legal.

5.

A pena privativa de liberdade é ajustada para 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e para 1 mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), totalizando 4 meses de detenção

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça pode fundamentar a condenação com base em provas documentais e testemunhais, especialmente na palavra da vítima.

2.

A valoração das circunstâncias judiciais deve observar peculiaridades concretas do caso, não podendo ser fundamentada exclusivamente em elementos inerentes aos tipos penais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 129, §9º, e 147; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nos autos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para 0
4
(quatro) meses de detenção,
restando mantidas os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800644-69.2021.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: GEFERSON AGUIAR LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GEFERSON AGUIAR LOPES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática descrita nos artigos 129, §9º e 147 do CP c/c art. 5º, inciso III e 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, respectivamente, a serem cumpridas em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 23227998 p. 1-3) que no dia 07/06/2020, por volta das 02h, o apelante estava bebendo com familiares em comemoração ao seu o aniversário, quando na ocasião,
Danilla Mendes Damasceno
saiu para ir ao banheiro, porém o agente lhe seguiu e no trajeto a interpelou, dizendo: “foi verdade que o ‘Miau’ te mordeu?” (insinuando uma possível traição com um amigo em comum do casal).

Após a vítima negar a suposta traição insinuada pelo acusado, ele começou a desferir socos em seu rosto, braços e pernas, ocasião que o genitor de Danilla precisou intervir para cessar as agressões. Ato contínuo, GEFERSON ainda propalou a seguinte ameaça contra sua então companheira: “eu vou matar ela” (textuais). Após isso, evadiu-se do local correndo.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta dos arts. 129, §9º e 147 do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 23228026), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23228037 p. 1-7) pugnando pela reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pela reforma das dosimetrias em sua primeira fase, a fim de que sejam fixadas as penas-base em seu mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 23228040 p. 1-17) o parcial provimento do apelo para que sejam redimensionadas as penas-base.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que sejam redimensionadas as penas-base
(ID nº 24157722 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhes foram imputados, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23227983 p. 7), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 23227995 p. 1-2) e os depoimentos pessoais da ofendida e de seu genitor colhidos pela autoridade policial (ID nº 23227983 p. 11 e 19).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de origem levou em consideração a declaração prestada pela vítima que, cotejada com o conjunto probatório, ratifica a meu ver, com segurança e firmeza necessária, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do Redimensionamento das penas-base para o mínimo legal

Em suas razões a defesa pugna para que as penas-base sejam fixadas em seu mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis para ambos os delitos os vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: sem elementos concretos de aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência e grave ameaça são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Ao
CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, capitulado no art. 129 §9º, do CP
, fixo a
pena-base de 2 (dois) anos de reclusão
.

(...)

Quanto
ao crime de AMEAÇA, tipificado no art. 147 do CP
, fixo a
pena-base de 4 (quatro) meses de detenção
.
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurarem como desfavoráveis para os fins de exasperação das penas-base do apelante.

Esclareço que em sentença apesar da reprimenda para o crime de lesão ter sido fixado como
reclusão
, procedo com a modificação, uma vez que para o referido delito é cabível a condenação na pena privativa de liberdade de
detenção
.

Assim, fixo a pena-base para o crime de LESÃO em
03 (três) meses de detenção,
e para o delito de AMEAÇA arbitro em
01 (um) mês de detenção.

Em sentença não houve reconhecimento de atenuante, agravante, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena total em
04 (quatro) meses de detenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) meses de detenção,
restando mantidas os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025